Tribunal: TJDFT
Processo: 0000127-89.2002.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000127-89.2002.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON DOS SANTOS SALVIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado da Súmula 415 do STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada de 20 (vinte) anos, eis que o réu respondia pelo crime de homicídio até a data da prolação da sentença. Portanto, não ocorreu a prescrição retroativa, a qual se daria após o transcurso do referido lapso temporal. 2. A materialidade e a autoria do fato restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pela confissão parcial do réu, somada aos depoimentos das testemunhas e das vítimas. 3. Nada obstante a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o cometimento do delito com violência contra a pessoa afasta a possibilidade da suspensão e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 44, incisos I e III, e 77, ambos do CP. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1o, todos do Código Penal, defendendo o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Aduz que, havendo a desclassificação da conduta delitiva, a base para a análise deve ser o novo crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010